Tribunal: TJES
Processo: 5001832-18.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001832-18.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: DIOGO PENA DOS ANJOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001832-18.2023.8.08.0021

RECORRENTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO:
DIOGO PENA DOS ANJOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c restituição e indenizatória ajuizada por
DIOGO PENA DOS ANJOS
em face de
BANCO ITAUCARD S.A.

Em síntese, a parte autora argumenta que solicitou um cartão de crédito junto à ré, e o mesmo foi aprovado e emitido, porém com poucos dias de uso o mesmo foi bloqueado por suspeita de fraude. Aduz ter entrado em contato com o banco requerido informando que a transação não era fraudulenta, ocasião em que foi comunicado que o cartão seria desbloqueado, o que não aconteceu. Alega que as anuidades foram cobradas normalmente, apesar do pedido de cancelamento, já que não conseguia utilizar o cartão.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, para condenar o réu a pagar R$2.000,00 (dois mil reais) à parte requerente a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação.

Irresignada com a sentença no ID 6818001, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando ter efetivado o bloqueio preventivo, seguindo os parâmetros matemáticos e estatísticos que acionaram seu sistema de segurança. Alega que o autor solicitou cancelamento do cartão impossibilitando o desbloqueio do mesmo, havendo estorno dos valores a título de anuidade. Aduz ser inexistente a comprovação de dano moral, tendo em vista a ausência de falha na prestação de serviços. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

A parte autora alega que solicitou cartão de crédito junto à ré, e o mesmo foi aprovado e emitido, porém com poucos dias de uso o mesmo foi bloqueado por suspeita de fraude. Aduz ter entrado em contato com o banco requerido informando que a transação não era fraudulenta, mesmo assim, continuou bloqueado e enviando cobrança de anuidade.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que que a requerida não trouxe aos autos prova do envio de correspondência e-mail, sms ou ligação, com intuito de comprovar que a autora recebeu a notificação de que o cartão fora bloqueado por qualquer motivo que seja, até para ter ciência.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Por outro lado, o dano moral restou devidamente configurado, o bloqueio do cartão de crédito de forma desproporcional e o envio de cobranças de anuidade.

Dessa forma, no que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais em R$ 2.000,00, no caso em concreto se mostrou adequado, visto que perfeitamente compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a extensão do dano e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)